Tribunal: CARF
Processo: 15540.720009/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS. VENDA DE CARNES IN NATURA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LEI No 12.058/2009. REVENDAS NÃO ALCANÇADAS ATÉ A LEI No 12.431/2011. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LEI POSTERIOR DE CARÁTER INOVADOR. IRRETROATIVIDADE.
A suspensão prevista no art. 32, II, da Lei no 12.058/2009 alcança, na redação original, apenas pessoas jurídicas que industrializem bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM. A ampliação promovida pela Lei no 12.431/2011, ao incluir expressamente as revendas, tem natureza modificativa, não se aplicando a fatos geradores anteriores à sua vigência. Nos termos do art. 111, II, do CTN, normas de exoneração tributária devem ser interpretadas literalmente.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA
Não incorre em nulidade a decisão que prolatada por autoridade competente e que não tenha infringido direitos constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
MATÉRIAS IMPUGNADAS NÃO ANALISADAS PELO JULGADOR.
Nem toda matéria levada ao julgo da autoridade competente há de ser analisada e julgada, se a razão de decidir supere quesitos de menor importância. Na decisão há de se motivar as razões do julgamento.
ERRO DE CÁLCULO – NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovado erro material ou aritmético na apuração fiscal, prevalece a presunção de legitimidade do lançamento.
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL — REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL — INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO — TEMA 1383/STF.
A aplicação da anterioridade nonagesimal exige a ocorrência de majoração direta ou indireta de tributo, hipótese que, segundo o Supremo Tribunal Federal (Tema 1383, RE 1.473.645/PA), pode abranger a redução ou supressão de benefício fiscal quando dela resultar aumento da carga tributária. No entanto, a instituição de crédito presumido setorial, em substituição a benefício não previamente existente para o segmento do contribuinte, não configura redução de benefício, mas criação de incentivo novo, inexistente no regime anterior. Inexistindo elevação de alíquota, alteração de base de cálculo ou supressão de benefício anteriormente reconhecido ao contribuinte, não se caracteriza majoração indireta, sendo inaplicável a regra da anterioridade nonagesimal do art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.
MULTA DE OFÍCIO – ERRO ESCUSÁVEL DE DIREITO – INAPLICABILIDADE.
O erro de interpretação da legislação não afasta a multa de ofício, cuja aplicação decorre da falta de pagamento do tributo. O art. 112 do CTN restringe-se às hipóteses de dúvida quanto à capitulação legal do fato ou à natureza da penalidade, não se aplicando às multas vinculadas à obrigação principal.
SUMULA CARF No 2 – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE –INCOMPETENCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de Lei tributária. Sumula CARF no 02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720009/2015-95
ACÓRDÃO
3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARRAMARIS COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS. VENDA DE CARNES IN NATURA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LEI No
12.058/2009. REVENDAS NÃO ALCANÇADAS ATÉ A LEI No 12.431/2011.
BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LEI POSTERIOR DE
CARÁTER INOVADOR. IRRETROATIVIDADE.
A suspensão prevista no art. 32, II, da Lei no 12.058/2009 alcança, na
redação original, apenas pessoas jurídicas que industrializem bens e
produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM. A
ampliação promovida pela Lei no 12.431/2011, ao incluir expressamente as
revendas, tem natureza modificativa, não se aplicando a fatos geradores
anteriores à sua vigência. Nos termos do art. 111, II, do CTN, normas de
exoneração tributária devem ser interpretadas literalmente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA
Não incorre em nulidade a decisão que prolatada por autoridade
competente e que não tenha infringido direitos constitucionais de ampla
defesa, contraditório e devido processo legal.
MATÉRIAS IMPUGNADAS NÃO ANALISADAS PELO JULGADOR.
Nem toda matéria levada ao julgo da autoridade competente há de ser
analisada e julgada, se a razão de decidir supere quesitos de menor
importância. Na decisão há de se motivar as razões do julgamento.
ERRO DE CÁLCULO – NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovado erro material ou aritmético na apuração fiscal, prevalece
a presunção de legitimidade do lançamento.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720009/2015-95
2
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL — REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE
BENEFÍCIO FISCAL — INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO — TEMA
1383/STF.
A aplicação da anterioridade nonagesimal exige a ocorrência de majoração
direta ou indireta de tributo, hipótese que, segundo o Supremo Tribunal
Federal (Tema 1383, RE 1.473.645/PA), pode abranger a redução ou
supressão de benefício fiscal quando dela resultar aumento da carga
tributária. No entanto, a instituição de crédito presumido setorial, em
substituição a benefício não previamente existente para o segmento do
contribuinte, não configura redução de benefício, mas criação de incentivo
novo, inexistente no regime anterior. Inexistindo elevação de alíquota,
alteração de base de cálculo ou supressão de benefício anteriormente
reconhecido ao contribuinte, não se caracteriza majoração indireta, sendo
inaplicável a regra da anterioridade nonagesimal do art. 150, III, “b”, da
Constituição Federal.
MULTA DE OFÍCIO – ERRO ESCUSÁVEL DE DIREITO – INAPLICABILIDADE.
O erro de interpretação da legislação não afasta a multa de ofício, cuja
aplicação decorre da falta de pagamento do tributo. O art. 112 do CTN
restringe-se às hipóteses de dúvida quanto à capitulação legal do fato ou à
natureza da penalidade, não se aplicando às multas vinculadas à obrigação
principal.
SUMULA CARF No 2 – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE –
INCOMPETENCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade
de Lei tributária. Sumula CARF no 02
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os Conselheiros Wilson Antônio de Souza Correa e Larissa Cássia Favaro
Boldrin, que lhe deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.763, de 24 de outubro de 2025, prolatado
no julgamento do processo 15540.720010/2015-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720009/2015-95
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao auto de infração para exigência da Contribuição ao PIS, apurada de acordo com o
regime da não-cumulatividade, relativa ao período de janeiro a dezembro de 2010.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
VENDA
DE
CARNES
E
DERIVADOS.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
As vendas de carnes e derivados ocorrem com a suspensão da exigibilidade da
contribuição somente se efetuada por vendedor que industrialize bens e produtos
classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM.
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO
Cabível a aplicação da multa de ofício, no percentual previsto em lei, nos casos de
falta de recolhimento ou declaração inexata, independentemente da existência de
dolo ou fraude.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando, em síntese:
Pelo todo acima exposto, a Recorrente pede que o presente Recurso seja recebido
e provido por este Egrégio Conselho para que:
A) Seja provido este Recurso Voluntário para anular o Acórdão no 108 021.097 da
23a Turma/DRJ08, por violar o artigo 31 do Decreto no 700.235/72 ex vi do artigo
59, II;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720009/2015-95
4
B) Seja provido este Recurso Voluntário para anular o lançamento tributário, na
medida em que o pagamento de contribuição para o PIS estava suspenso no ano
de 2010 para a recorrente, reconhecendo-se incidir na espécie a retroatividade da
legislação tributária;
C) Caso ultrapassado o pedido anterior, seja provido este Recurso Voluntário para
anular o lançamento tributário, na medida em que violou frontalmente os
princípios da Isonomia e da Capacidade Contributiva;
D) Caso ultrapassado o pedido anterior, que seja provido este Recurso Voluntário
para anular o lançamento tributário, na medida em que houve a violação da
anterioridade nonagesimal, especialmente por representar a alteração legislativa
aumento da base de cálculo do tributo;
E) Caso não se reconheça nenhuma das hipóteses de anulação, que dê
provimento a este recurso voluntário e: i) apure o valor devido corretamente, já
que não observou os créditos do PIS a que o contribuinte fazia jus, na forma da
planilha acima apresentada, caso se reconheça que o crédito presumido apenas
vigeu nos períodos: i) de 01 de fevereiro de 2010 a 27 de junho de 2010; ii) de 26
de setembro de 2010 a 20 de dezembro de 2010; ii) apure o valor devido
corretamente, já que há erro de somatório no auto de infração; e
F) Se houver lançamento, que não seja aplicada qualquer multa em caráter
punitivo, dada a ocorrência de erro escusável, consubstanciado na obscuridade da
norma tributária.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à competência, ao conhecimento e à preliminar, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para
apreciar este feito.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720009/2015-95
5
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos formais para sua
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Da nulidade do julgamento de primeira instância
Diz nulo o julgamento ‘a quo’, pois, segundo alega, em que pese na
fundamentação do acórdão anatematizado se referir parcialmente às matérias
impugnadas, ela é defectível não observar o modelo de decisão fundamentada
previsto na Lei, configurando a hipótese do art. 59, inciso II, parte final, do
Decreto no 70.235/72, na medida em que o direito de defesa do contribuinte foi
preterido posto que não foi observada a norma do art. 31 do sobredito Decreto.
Prossegue, alegando que os julgadores ‘a quo’ não enfrentaram detidamente as
alegações impugnativa, notadamente no que tange à majoração da base de
cálculo por via transversa e à inaplicabilidade do crédito presumido ‘in casu’,
limitando-se a afirmar que “não há se falar em elevação do valor da contribuição,
pois o crédito presumido é um crédito estimado”.
Diz que tratou, em decorrência da previsão do artigo 47 da Lei no 12.058/09, que
determinou a imediata produção de efeitos do artigo 34 da mesma Lei, os fatos
tratados na autuação não seriam alcançados pelo crédito presumido, mas ele não
foi enfrentado pela DRJ.
Nessas razões requer seja considerada nula a decisão recorrida.
Compulsando os autos, vê-se que não cabe a dita nulidade uma vez que, ao
contrário do que alega, a decisão objurgada não incorreu em agressão aos
dispositivos do Decreto 70.235/72, uma vez que no ato não se tem nele, I) atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e, II) decisão proferida por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar toda a matéria de defesa,
devendo ele se manifestar sobre questões que possam infirmar a conclusão
adotada na decisão. Ou seja, em verdade, mesmo considerando a novel posição
processual após o CPC 2015, não há obrigação expressa obrigando-o a manifestar
de todas as alegações impugnativas, desde que os fundamentos utilizados na
decisão sejam suficientes para fulcrar o ‘decisium’.
A Corte assim se pronuncia:
Número do processo: 10410.001229/93-57
Turma: Primeira Câmara
Seção: Terceiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Feb 27 00:00:00 UTC 2007
Data da publicação: Tue Feb 27 00:00:00 UTC 2007
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720009/2015-95
6
Ementa: Outros Tributos ou Contribuições Período de apuração: 01/04/1989 a
31/03/1992 Ementa: NORMAS PROCESSUAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO. O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo
necessário que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se
aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus
argumentos. Não comprovada a omissão suscitada nos declaratórios, deve-se
rejeitar os embargos. EMBARGOS REJEITADOS
Número da decisão: 301-33.666
Decisão: ACORDAM os Membros da PRIMEIRA CÂMARA do TERCEIRO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de
Declaração, nos termos do voto da Relatora. O Conselheiro Valmar Fonsêca de
Menezes declarou-se impedido por participação no julgamento de Primeira
Instância.
Matéria: CSL- auto eletrônico (exceto glosa compens. bases negativas)
Nome do relator: Irene Souza da Trindade Torres
Número do processo: 12457.002026/2006-15
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 18 00:00:00 UTC 2012
Ementa: Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2009
NORMAS
PROCESSUAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida
seja fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo
necessário que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se
aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus
argumentos. Não comprovada a contradição nem a omissão suscitada nos
declaratórios, deve-se rejeitar os embargos. Embargo de Declaração rejeitados.
Número da decisão: 3202-000.538
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar os embargos de declaração. Irene Souza da Trindade Torres – Presidente e
Relatora Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Irene Souza da
Trindade Torres, Rodrigo Cardozo Miranda, Gilberto de Castro Moreira Junior, Luís
Eduardo Garrossino Barbieri e Charles Mayer de Castro Souza.
Matéria: II/IE/IPIV - ação fiscal - penalidades (isoladas)
Nome do relator: Irene Souza da Trindade Torres
Rejeito a preliminar
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720009/2015-95
7
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com a devida vênia divirjo do relator em relação em relação a análise que afastou
o lançamento do Auto de Infração do processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte Barramaris
Comércio de Carnes Ltda., em razão da apuração de receitas de revenda de carnes
bovinas classificadas nas posições 02.01 e 02.02 da NCM, declaradas como
'receitas com suspensão da contribuição' nas DACONs referentes ao ano-
calendário de 2010.
A fiscalização entendeu que a suspensão prevista no art. 32, II, da Lei no
12.058/2009 somente alcançava as pessoas jurídicas que industrializassem os
produtos, e não aquelas que apenas revendiam carnes in natura, motivo pelo qual
reclassificou as receitas como tributáveis.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal (Acórdão no 108-021.098) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade. A contribuinte interpôs
Recurso Voluntário sustentando nulidade da decisão e, no mérito, que a Lei no
12.431/2011 teria caráter interpretativo, devendo retroagir para alcançar os fatos
de 2010.
O voto do relator propôs dar provimento ao recurso.

FUNDAMENTAÇÃO
Dos dispositivos legais em análise
A controvérsia centra-se na interpretação do art. 32 da Lei no 12.058/2009, em
sua redação original e na forma alterada pela Lei no 12.431/2011, e na aplicação
dos arts. 106 e 111 do Código Tributário Nacional.
Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009 (redação original do art. 32):
“Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno:
I – de animais vivos das espécies bovina, suína, ovina, caprina e avícola;
II – de carnes e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, quando efetuada por pessoa jurídica
que industrialize bens e produtos classificados nessas posições.”
(Lei no 12.058/2009, art. 32, redação original.)

Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011 (alterou o art. 32 da Lei no 12.058/2009):
“Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno:
I – de animais vivos das espécies bovina, suína, ovina, caprina e avícola;
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720009/2015-95
8
II – de carnes e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, quando efetuada por pessoa jurídica
que revenda ou industrialize bens e produtos classificados nessas posições.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo não alcança a receita bruta
auferida nas vendas a varejo.”(Lei no 12.431/2011, art. 3o.)

Código Tributário Nacional:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados.” “Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
II – outorga de isenção.”(CTN, arts. 106 e 111.)

Do alcance da Lei no 12.058/2009
A redação original do art. 32, II, da Lei no 12.058/2009 restringia o benefício às
operações realizadas por pessoa jurídica que industrializasse bens e produtos
classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM.
A revenda pura e simples de carnes in natura, portanto, não se encontrava
abrangida.
Nos termos do art. 111, II, do CTN, as normas que concedem benefícios fiscais
devem ser interpretadas literalmente.
A interpretação administrativa contemporânea aos fatos era uníssona:
“A suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre a
receita bruta da venda de carnes, de que trata o inciso II do art. 32 da Lei no
12.058, de 2009, aplica-se quando efetuada por pessoa jurídica que industrialize
bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM, não se
aplicando às pessoas jurídicas que apenas revendam tais produtos.”
Solução de Consulta no 26, de 23 de março de 2012 – 8a Região Fiscal, publicada
no DOU de 27/03/2012.

Da alteração promovida pela Lei no 12.431/2011
A Lei no 12.431/2011 alterou expressamente o art. 32 da Lei no 12.058/2009,
ampliando o alcance do benefício fiscal ao incluir a revenda entre as operações
com direito à suspensão e ao instituir parágrafo único para excluir as vendas a
varejo.
A modificação textual é clara e evidencia intenção inovadora do legislador,
criando nova hipótese de desoneração.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720009/2015-95
9
“A ampliação do rol de beneficiários de desoneração tributária possui natureza
inovadora, devendo ser aplicada apenas a fatos posteriores à alteração
legislativa.”
Acórdão no 3402-007.551, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, sessão
de 29/07/2020.

Da inaplicabilidade do art. 106, I, do CTN
A retroatividade das leis tributárias interpretativas, prevista no art. 106, I, do
CTN, somente se aplica quando a nova norma não altera o alcance da disposição
anterior.
No presente caso, a inclusão expressa das revendas e a criação de limitação às
vendas a varejo configuram clara modificação de conteúdo normativo, afastando
a possibilidade de retroatividade.
“A alteração legislativa que amplia o rol de contribuintes beneficiários de
exoneração tem natureza modificativa e não se enquadra na hipótese do art. 106,
I, do CTN.”
Acórdão no 3402-007.551, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, sessão
de 29/07/2020.
Portanto considero correta a reclassificação das receitas declaradas como
suspensas, tendo em vista que, à época, o benefício legal não abrangia as
revendas de carnes in natura (NCM 02.01 e 02.02). Assim, o lançamento deve ser
integralmente mantido.
Passando agora a análise dos itens relacionados do item 4.2 ao 4.5 do voto do
relator

Do art. 32 da Lei no 12.058/2009 e o revendedor atacadista – alegação de
violação à isonomia e à capacidade contributiva
A Recorrente alega que a limitação do benefício fiscal de suspensão do
pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apenas às pessoas
jurídicas industrializadoras de carnes e miudezas, sem contemplar os
revendedores atacadistas, afrontaria os princípios constitucionais da isonomia e
da capacidade contributiva.
Entretanto, as alegações apresentadas envolvem matéria de natureza
constitucional, cujo exame não compete a esta instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF no 2, de observância obrigatória:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
(Súmula CARF no 2 – Plenário, DOU 18/06/2010).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720009/2015-95
10
Dessa forma, rejeita-se a alegação por se tratar de matéria alheia à competência
deste Conselho.

Do art. 34 da Lei no 12.058/2009 e o revendedor atacadista – anterioridade
nonagesimal e suposta majoração da base de cálculo (com análise do Tema
1383/STF)
A Recorrente sustenta que a Lei no 12.058/2009, ao instituir o crédito presumido
do PIS e da COFINS, teria promovido majoração indireta das contribuições, pois o
novo percentual de crédito seria inferior ao crédito apurado pelo regime ordinário
da não cumulatividade. Argumenta que, por reduzir o valor do crédito e,
consequentemente, aumentar o saldo a pagar, a lei deveria observar a
anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.
Ocorre que a tese não se sustenta.
A anterioridade nonagesimal aplica-se apenas às hipóteses de instituição ou
majoração de tributo. O crédito presumido, por sua vez, não integra o núcleo da
obrigação tributária, mas constitui benefício fiscal destinado a reduzir ou
compensar parte do valor devido. Trata-se de elemento da técnica de apuração, e
não de componente essencial da incidência da contribuição.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no Tema
1383 (RE 1.473.645/PA), assentou que a anterioridade nonagesimal pode incidir
quando a redução ou supressão de benefício fiscal resultar em majoração indireta
do tributo. Contudo, a hipótese dos autos não se enquadra na moldura delineada
pelo STF. Aqui, não houve redução de benefício fiscal anteriormente existente.
Tampouco ocorreu supressão de crédito já reconhecido ao contribuinte.
O crédito presumido instituído pela Lei no 12.058/2009 não substituiu um crédito
ordinário já consolidado para revendedores atacadistas, pois esse segmento
sequer detinha direito ao crédito ordinário integral no regime anterior. A
concessão de crédito presumido em percentual inferior ao crédito do regime de
não cumulatividade não configura redução de benefício, mas criação de benefício
novo, em modalidade diversa da ordinária.
Logo, não há qualquer “majoração indireta” que se enquadre no parâmetro
constitucional e jurisprudencial do Tema 1383. A ausência de crédito não é um
gravame, mas o estado jurídico normal. O crédito presumido representa
justamente a concessão de um incentivo que inexistia previamente.
Do ponto de vista jurídico, o crédito presumido tem natureza de benefício fiscal
setorial, dependente de autorização legal, e sua criação, modificação ou limitação
não corresponde à majoração do tributo, pois não altera a alíquota nem a base de
cálculo da contribuição. Altera-se unicamente o montante do benefício.
Assim, ainda que o STF tenha reconhecido, no Tema 1383, que a redução ou
supressão de benefícios pode atrair a aplicação da anterioridade, tal orientação
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720009/2015-95
11
não incide na hipótese presente, na qual houve mera estruturação legal de um
benefício inexistente, sem impacto direto ou indireto sobre o quantum da
obrigação tributária.
Por conseguinte, a alteração legislativa promovida pela Lei no 12.058/2009 não
implicou majoração de tributo, mas apenas instituição de benefício fiscal em nova
configuração, inaplicável, portanto, a regra da anterioridade nonagesimal do art.
150, III, “b”, da Constituição Federal.
Rejeita-se, assim, a alegação recursal de que teria havido majoração indireta da
contribuição ou violação à regra da anterioridade.

Da correta apuração da contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS
A Recorrente afirma que a fiscalização teria incorrido em erro de cálculo ao
determinar o valor das contribuições devidas, sustentando que os demonstrativos
anexos ao auto de infração não refletiriam corretamente os períodos de aplicação
do crédito presumido e as respectivas bases de cálculo.
O argumento, todavia, não procede.
O lançamento tributário é procedimento administrativo regido pelo art. 142 do
CTN, que atribui à autoridade fiscal a competência para verificar a ocorrência do
fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido e identificar o sujeito passivo. No caso concreto, a apuração das
contribuições foi realizada com base nas informações declaradas pela própria
contribuinte em suas obrigações acessórias (Dacon e EFD-Contribuições),
conforme registrado no Termo de Constatação Fiscal e no Auto de Infração.
A autoridade fiscal não alterou dados declarados, mas apenas reclassificou
receitas que haviam sido indevidamente informadas como “suspensas” para o
tratamento tributário efetivamente aplicável. Os cálculos observaram as alíquotas
e bases previstas na legislação vigente, não havendo demonstração de vício
aritmético ou erro de fato.
A mera discordância quanto à metodologia de apuração — sem indicação objetiva
de erro material — não invalida o lançamento, que goza de presunção de
legitimidade. Não havendo prova de incorreção nos valores apurados, deve-se
reconhecer a regularidade da apuração fiscal.
Rejeita-se, portanto, a alegação de erro de cálculo.

Da impugnação da multa – alegação de erro escusável de direito
A Recorrente sustenta que, ainda que não reconhecido o direito à suspensão do
pagamento ou ao crédito presumido, a multa de ofício aplicada no lançamento
deveria ser afastada, por se tratar de erro escusável de direito. Alega que, diante
das alterações legislativas sucessivas sobre o setor de carnes e da complexidade
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720009/2015-95
12
da aplicação da Lei no 12.058/2009, haveria dúvida razoável quanto ao correto
enquadramento tributário, devendo ser aplicada a regra do art. 112 do CTN,
segundo a qual a interpretação da norma punitiva deve ser feita da maneira mais
favorável ao acusado.
O argumento não merece acolhimento.
A multa de ofício é penalidade vinculada ao lançamento tributário de ofício, cuja
aplicação decorre automaticamente da não constituição espontânea do crédito
tributário. Encontra-se prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, que dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas de
ofício sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de 75% (setenta e cinco por cento);
II – de 150% (cento e cinquenta por cento), nos casos de sonegação, fraude ou
conluio.”
(Lei no 9.430/1996, art. 44)
Trata-se, pois, de penalidade obrigatória e acessória, vinculada ao próprio tributo
exigido, não dependendo de apreciação subjetiva acerca da intenção ou da boa-fé
do contribuinte.
O art. 136 do CTN expressamente estabelece que:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
(Código Tributário Nacional)
Dessa forma, o eventual equívoco na interpretação da norma não elide a infração
tributária, pois a responsabilidade é objetiva, bastando a ocorrência do fato
típico: a falta ou insuficiência de recolhimento.
Por sua vez, o art. 112 do CTN tem alcance restrito às situações em que há dúvida
quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou extensão da penalidade, ou à
autoria e punibilidade, não servindo para afastar a multa de ofício, que é
penalidade de aplicação automática. Eis o teor do dispositivo:
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I – à capitulação legal do fato;
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III – à autoria, imputabilidade ou punibilidade;
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”
(Código Tributário Nacional)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720009/2015-95
13
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que o art. 112 do CTN não se
aplica para excluir a multa de ofício regularmente exigida, quando não há dúvida
quanto à ocorrência do fato gerador nem quanto à capitulação legal do tributo
exigido:
“O art. 112 do CTN somente se aplica quando houver dúvida quanto à capitulação
legal do fato, à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos, não servindo para afastar a multa de ofício
regularmente aplicada.”
(CARF – Acórdão no 2202-003.605, 2a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção,
sessão de 18/01/2017, Rel. Martin da Silva Gesto)
No caso concreto, o lançamento limitou-se a exigir contribuições cuja suspensão
foi indevidamente declarada pelo contribuinte, em desacordo com a legislação
vigente. Não há demonstração de erro material da autoridade fiscal nem de
dúvida razoável quanto à incidência da norma. A conduta da Recorrente
enquadra-se objetivamente nas hipóteses do art. 44 da Lei no 9.430/1996, motivo
pelo qual a penalidade é de aplicação obrigatória.
Diante disso, rejeita-se a alegação de erro escusável de direito, mantendo-se
integralmente a multa de ofício exigida no lançamento.
Portanto considero correta a reclassificação das receitas declaradas como
suspensas, tendo em vista que, à época, o benefício legal não abrangia as
revendas de carnes in natura (NCM 02.01 e 02.02). Assim, o lançamento deve ser
integralmente mantido.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 221
DF CARF MF
Original